Tribunal: CARF
Processo: 16327.001332/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001332/2006-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.237 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DCOMP. PARCELA DO DIREITO CREDITÓRIO EM DISCUSSÃO
JUDICIAL. É vedada a restituição/compensação mediante aproveitamento de
tributo que não possua o atributo de liquidez e certeza a que alude o artigo 170
do Código Tributário Nacional. Além disso, o art. 170A do CTN veda
expressamente a compensação dos créditos discutidos judicialmente quando
não houver trânsito em julgado da ação judicial correspondente.
IRRF. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS GERADORAS DO IRRF. Cabe ao
contribuinte o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do
art. 333, I do Código de Processo Civil. A falta de prova nos autos do registro
contábil dos rendimentos correspondentes ao IRRF que deixou de ser
informado em DIRF pelas fontes pagadoras impedi o aproveitamento do IRRF
no saldo negativo.
IRRF. REMESSAS PARA O EXTERIOR. FILIAL TRIBUTAÇÃO EM
BASES UNIVERSAIS. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. O imposto
retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditado à filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei n° 9.430, de 1996, pode ser compensado se
comprovado que tais rendimentos tenham sido computados na apuração do
lucro real e, ainda, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional pleiteado no valor de
R$ 2.288.112,02 e homologar as compensações até o limite do crédito aqui reconhecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001332/2006-62
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária..
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Itaú Unibanco, ora
Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) homologada parcialmente, cujo
crédito refere-se a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-
calendário de 2004 no valor R$ 137.055.800,64.
Conforme Despacho Decisório (fls. 637 a 651) da Delegacia Especial das
Instituições Financeiras em São Paulo (DEINF/São Paulo) o crédito foi homologado
parcialmente no valor de R$ 118.783.952,53. Basicamente, o não reconhecimento ocorreu: (i)
pela desconsideração das estimativas do IRPJ com exigibilidade suspensa, face a impetração de
ações judiciais no Mandado de Segurança no 1999.61.00.0569236 e no 2000.03.00.0111970; (ii)
comprovação a menor do IRRF confrontado com os registros do SIEF DIRF, por código de
recolhimento (1708, 8045, 5706 e 6188); (iii) IRRF no exterior código de recolhimento (0481);
(iv) Imposto de Renda pago por Estimativa.
DCOMP
137.055.800,64
DEINF
118.783.952,53
Não Homologado
18.271.848,11

GLOSAS
VALOR
FUNDAMENTO
Diferença entre DIPJ e DCOMP, bem como
estimativas do IRPJ com exigibilidade
suspensa
9.300.309,69
Itens 2.2 e 2.3 do Despacho Decisório
IRRF Diversos (Códigos 1708, 8045, 5706,
6188)
1.383.907,51
Itens 3.1 a 3.5 do Despacho Decisório
IRRF exterior (Código 0481)
3.912.172,15
Itens 3.6 e 3.7 do Despacho Decisório
Imp. Renda pago por Estimativa
3.675.458,76
Valor baseado na conclusão do item 4.4
deste Despacho Decisório
Total das Diferenças
18.271.848,11

Diante dessas glosas o resultado final foi o seguinte:
Resultado final do SAPO - fls. 634
PER/DCOMP
Tributo
PA
Venciment
Valor Declarado
Saldo não
compensado
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

31493.52911.280307.1.7.02-3182
2319 IRPJ
jan/05
28/02/2005
37.307.473,76
0
22131.69132.150305.1.3.02-0967
4574 PIS
fev/05
15/03/2005
5.817.696,87
0
22131.69132.150305.1.3.02-0967
7987 COFINS
fev/05
15/03/2005
35.801.211,48
0
18583.42361.230305.1.3.02-9058
5706 IRRF
03/03/2005
23/03/2005
57.726.210,77
14.036.988,46
02933.65068.131006.1.3.02-0635
7987 COFINS
set/06
13/10/2006
5.981.667,35
5.981.667,35
32389.08004.200308.1.3.02-9091
4574 PIS
fev/08
20/03/2008
155.562,74
155.562,74
Considerando o crédito de IRPJ confirmado no item 4.5 desse Despacho Decisório, no
valor de R$ 118.783.952,53, PROPONHO
1) A HOMOLOGAÇÃO TOTAL das compensações declaradas nos PER/DCOMP
31493.52911.280307.1.7.02-3182 e 22131.69132.150305.1.3.02-0967 às fls. 531/538 e
523/526;
2) A HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação declarada no PER/DCOMP
18583.42361.230305.1.3.02-9058 às fls. 527/530 e a NÃO HOMOLOGAÇÃO do saldo
não compensado de R$ 14.036.988,46;
3) A NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP
02933.65068.131006.1.3.02-0635 e 32389.08004.200308.1.3.02-9091 As fls. 543/546 e
539/542.
Inconformada com essa decisão o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls.707/712) na qual alegou:
(i) que a diferença apontada pela fiscalização entre o valor do crédito pleiteado
(R$ 137.055.800,64) e aquele apurado pela autoridade fiscal (R$ 127.755.490,95) é decorrente
de equívocos no preenchimento da DIPJ/05, que após os ajustes necessários seria realizado a
retificação e que o crédito passível de compensação seria no valor total de R$ 138.662.459,14;
(ii) que as estimativas do IRPJ com exigibilidade suspensa não foram
consideradas no saldo negativo pleiteado na DCOMP, pois o débito correto do IRPJ, sem
contemplar a parcela em juízo, é de R$ 135.858.485,95 e o valor suspenso é de R$
12.267.218,44. Logo, o valor de IRPJ declarado na DIPJ e considerado pela DEINF foi de R$
148.125.704,39;
(iii) que a fiscalização indeferiu parte dos valores relativos ao imposto de renda na
fonte, sob a alegação de que não foram apresentadas cópias autenticadas dos informes de
rendimentos, bem como a manifestante não pode ser responsabilizada pelo preenchimento
equivocado das DIRFs pelas Fontes Pagadoras e também não pode apresentar qualquer
documentação ou contestação que justifique a divergência de valores entre DIRFs e informes,
cujos preenchimentos são de responsabilidade das empresas que retiveram o imposto;
(iv) que em relação ao questionamento acerca do valor de R$ 812.223,61,
referente retenção na fonte sobre pagamentos a órgãos públicos, deve ser cancelada a exigência
uma vez que foi devidamente efetuado, como se comprova mediante a cópia do informe de
rendimentos e da declaração do INSS, informando que o valor constante do referido informe está
em consonância com os registros do próprio INSS;
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

(v) no que concerne ao IRRF a compensar — código 0481, equivocou-se a
fiscalização ao argumentar que não foi possível a identificação da situação fática e da
correspondente norma legal pela qual os recolhimentos seriam indevidos ou pagos a maior, pois
apresentou cópia de todos os DARFs recolhidos sob o código 0481, cuja correspondente
definição fornecida pela própria Receita Federal é "Juros e Comissões em Geral";
(v.1) a contribuinte verificou a existência de novos DARFs que serão utilizados
para a composição do SN IRPJ do ano-calendário de 2004;
(v.2) não há que se falar em pagamento efetuado indevidamente ou em montante
superior ao devido, mas em pagamento efetuado a países que possuem tributação favorecida,
portanto, pagamentos sujeitos a retenção de imposto na fonte, passível de compensação, nos
termos do disposto no artigo 9° da Medida Provisória 2.15835/01;
(vi) Está correto o entendimento da fiscalização em relação ao não
reconhecimento do direito creditório do valor de R$ 32.113,59, sob a argumentação de que "a
compensação do imposto de renda pago no exterior é limitada ao valor do imposto de renda,
incidente no Brasil, sobre a referida receita de prestação de serviços
Em resposta à Manifestação de Inconformidade a 8a. Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (SP) publicou o Acórdão 16-21.674 (fls.
856 a 867) que aceitou a argumentação da Recorrida no tocante ao questionamento acerca do
valor de R$ 812.223,61, referente retenção na fonte sobre pagamentos a órgãos públicos. Porém
rejeitou as demais argumentações pelos seguintes motivos:
(i) a compensação na declaração DIPJ das estimativas mensais do IRPJ somente
podem ser efetuadas com créditos líquidos e certos (art. 170 do CTN). Enquanto não houver
trânsito em julgado das ações judiciais em favor do contribuinte, não há possibilidade de
aproveitamento dos valores das estimativas discutidas judicialmente (art. 170A do CTN);
(ii) o Recorrente não demonstrou que as receitas, referentes ao IRRF, com
informes de rendimentos divergentes, foram tributadas e devidamente declaradas na DIPJ;
(iii) No tocante ao IRRF código de recolhimento 0481, a DRJ negou em função da
falta de comprovação que tais "Juros e Comissões" tenham sido computados para fins de
determinação do lucro real, conforme determinado pelo artigo 9° da MP n°2.158-35/2001 (MP
1.858-6/1999).
No dia 19/06/2009 o Recorrente tomou ciência do Acórdão 16-21.674 e
apresentou Recurso Voluntário no dia 20/07/2009 com as seguintes alegações:
(i) Da divergência entre o crédito apurado na DCOMP (R$ 137.055.800,62) e o da
DIPJ (R$ 127.755.490,95), o Recorrente retificou a DIPJ anteriormente apresentada para constar
como saldo negativo o valor de R$ 138.613.059,72, sendo que a diferença seria objeto de outro
DCOMP;
(ii) No tocante aos débitos de exigibilidade suspensa, o Recorrente reforça o
entendimento que esses valores não compuseram o saldo negativo solicitado, já que na DIPJ
original o saldo negativo era de R$ 135.858.485,95. Logo, o Recorrente utiliza o saldo negativo,
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

composto pela diferença entre o IRPJ devido, excluído os valores do exigível suspenso por força
do disposto no art. 151 do CTN, e os valores das antecipações efetuadas no decorrer do ano-
calendário
(iii) Do Imposto Retido na Fonte, informou o Recorrente que não é possível a
apresentação de qualquer documentação ou contestação que justifique tal divergência, uma vez
que o questionamento está relacionado com as fontes pagadoras, que seriam as responsáveis pelo
preenchimento das declarações. Logo, o Recorrente não pode ser responsabilizado pelo
preenchimento equivocado das declarações apresentadas.
(iv) IRF a compensar — código 0481, o Recorrente informa que os Juros e
Comissão que embasaram a retenção na fonte foram devidamente declarados na ficha 9B -
"Demonstração do Lucro Real" onde na linha 04 - "Lucros disponibilizados no Exterior"
verifica-se a adição do valor de R$ 61.862.352,67, cuja composição está explicitada na ficha 43 -
"Participações no Exterior" (1) R$ 49.356.051,01 + (2) R$ 4.581.543,12 + (3) 7.924.758,54.
Assim, comprova-se que a Receita de R$ 49.356,051,01, relativa a esse IRF foi devidamente
oferecida a tributação.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário (fls. 906 a 918), alegando em síntese:
(i) reforça o entendimento de que os valores das estimativas do IRPJ discutidos
judicialmente carecem de certeza e liquidez e, portanto, não são passíveis de aproveitamento na
composição do saldo negativo desse imposto;
(ii) no que se refere aos recolhimentos efetuados pelo código 0481, a empresa,
mais uma vez, não trouxe aos autos as provas necessárias para que o direito seja reconhecido.
A 2a. Turma Ordinária, da 2a. Câmara, da 1a. Seção de Julgamento do CARF
chegou a analisar o Recurso Voluntário do Recorrente decidindo, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do recurso em diligência, pois havia indícios de que os valores de Juros e
Comissão que embasaram a retenção na fonte foram devidamente declarados na DIPJ, mas
existiam-se dúvidas que precisavam ser sanadas para se proceder ao julgamento. Desta forma,
solicitou-se à delegacia de origem a verificação dos seguintes pontos:
a) informar qual o valor dos “Lucros disponibilizados no Exterior” encontra-se correto:
R$ 61.862.352,67 indicado na DIPJ ficha 9B, fls. 901, ou o valor de R$ 60.412.887,07,
sob o mesmo título, indicado no extrato de fls. 553.
b) informar qual o valor do Imposto pago no Exterior – IRRF - código 0481 encontra-se
correto: R$ 4.035.685,88 constante da DIPJ, fls. 560, ou o valor constante nas planilhas
das fls. 331 a 334 (Darfs às fls. 335/488), no total de R$ 4.142.078,03;
c) com base nas alegações trazidas pelo recorrente, e nos documentos mencionados nos
itens a) e b) retro, verificar se o IRRF - código 0481 “Imposto pago no Exterior”
encontra correspondência com os valores informados na ficha 9B da DIPJ/2005 “Lucros
disponibilizados no Exterior”;
d) em caso afirmativo, informar o montante do IRRF que pode ser compensado na
declaração DIPJ/2005, nos termos do o art. 9o e seu parágrafo único da MP no 2.158/35,
de 2001;
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

e) intimar o interessado a entregar outros documentos/esclarecimentos que julgar
necessário;
f) emitir despacho conclusivo a respeito dos itens acima, com ciência ao interessado
para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias;
e) após, retorno a este CARF para julgamento;
Devidamente encaminhado o processo à Unidade Local, o Contribuinte foi
intimado para apresentar os devidos esclarecimentos, anexando a esse processo toda
documentação e demonstrações, constantes da Resolução.
A Autoridade Fiscal elaborou Relatório de diligência (fls. 2864 a 2867),
concluindo:
(i) que os lucros disponibilizados no exterior correspondem a R$ 61.862.352,66
conforme declarado nas fichas 09B e 43 da DIPJ retificadora (fls. 2795/2798 e 2801/2811);
(ii) a partir dos extratos do SISBACEN (SWIFT), confirma-se as operações de
câmbio relativas aos rendimentos remetidos ao exterior, incluindo informações tais como a data
do contrato e liquidação, valor dos rendimentos remetidos em moeda estrangeira e em moeda
nacional país recebedor dos rendimentos, que correspondem aos informados na planilha às fls.
1923/1930 (rendimentos nas colunas Valor M/E e Valor M/N), sobre os quais consta a retenção
de imposto na fonte que o interessado pleiteia a dedução no montante de R$ 5.318.422,20;
(iii) Com base na planilha às fls. 1923/1930 e os extratos do SISBACEN (SWIFT)
às fls. 1932/2655, elaborou-se o demonstrativo às fls. 2842/2850 que apresenta o total de
rendimentos remetidos ao exterior em moeda nacional de R$ 21.041.629,39, que é bem inferior
ao lucro disponibilizado de R$ 49.356.051,01 correspondente ao IRRF que o interessado pleiteia
deduzir conforme a ficha 43 da DIPJ/2005 (fls. 2802) e que foi oferecido à tributação na linha 04
da ficha 09B (fls. 2795) adicionado aos demais lucros informados na ficha 43 (fls. 2803/2811),
totalizando R$ 61.862.352,67.
(iv) Cumpre ressaltar que se entende que os extratos do SISBACEN (SWIFT) às
fls. 1932/2655, planilha às fls. 1923/1930 e lucros disponibilizados conforme as fichas 43 e 09B
da DIPJ/2005 são suficientes para comprovar que tais rendimentos remetidos ao exterior foram
oferecidos à tributação.
(v) Contudo, observa-se na planilha às fls. 1923/1930 e nos próprios extratos do
SISBACEN (SWIFT) que alguns rendimentos foram remetidos para terceiros que não o Banco
Itaú Grand Cayman Branch (código do país recebedor 1376), conforme declarado na ficha 43 da
DIPJ/2005 (fls. 2802), de modo que tais valores remetidos para terceiros deverão ser glosados,
uma vez que os rendimentos não foram oferecidos à tributação e nem há informações de retenção
na fonte desses terceiros na DIPJ.
(vi) Vale dizer que consulta ao sistema SIEF às fls. 2812/2841 confirma os
principais pagamentos do IRRF – cód. 0481 constantes da planilha às fls. 1923/1930.
(vii) Desse modo, considerando apenas os rendimentos remetidos ao exterior ao
Banco Itaú Grand Cayman Branch, o total de IRRF – cód. 0481 perfaz R$ 4.328.748,43,
conforme demonstrativo às fls. 2851/2857. Logo, houve uma glosa de R$ 989.673,71.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

(viii) Cabe destacar que o supracitado IRRF está dentro dos limites compensáveis
nos termos da IN SRF no 213/2002, art. 14 § 11, quais sejam, o limite compensável de IRRF de
R$ 12.339.012,75 calculado com base nos lucros disponibilizados de R$ 49.356.051,01
declarados na ficha 43 da DIPJ/2005 (fls. 2802), e o limite de R$ 15.465.588,42 correspondente
a diferença positiva entre os valores de IRRF (R$ 151.039.702,74 e R$ 135.574.114,32
respectivamente) calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros (R$
604.158.809,95 e R$ 542.296.457,28 respectivamente), rendimentos e ganhos de capital com
base na ficha 09B da DIPJ (fls. 2795/2798).
(ix) Sendo assim, a partir do extrato às fls. 1778/1782 que relaciona os débitos
remanescentes das compensações declaradas nas DCOMPs em questão após o Acórdão no
1621.674 da DRJ/SPOI (fls. 1754/1776), efetuou-se o cálculo das compensações no sistema
SAPO às fls. 2858/2860, que demonstrou que o crédito reconhecido de R$ 4.328.748,43
mostrou-se insuficiente para extinguir por completo os débitos constantes do presente processo.
Em sequência o Recorrente apresentou sua considerações, apresentando
Manifestação (fls. 2872 a 2879), insurgindo-se contra a conclusão da Autoridade Fiscal,
pugnando que teria constatado a presença de equívoco no Relatório, posto que do total de R$
989.673,71 dos valor do IRRF referente às remessas ao exterior, apenas R$ 241.525,97
corresponderiam a créditos efetuados a terceiros, afirmando que R$ 748.147,81 trata-se de
imposto próprio, referente a transferência feitas ao Itaú Unibanco New York Branch e o própria
Itaú Unibanco Cayman Branch. Apresenta demonstrativos e acosta Ata de Reunião do Conselho
de Administração e cópias dos registros das Unidade Externas comprovando que os destinatários
desse numerário não eram terceiros. Por fim, reitera suas alegações em relação aos demais
pontos controversos da demanda.
Retornado o processo ao CARF, a 2a. Turma Ordinária, da 4a. Câmara, da 1a.
Seção de Julgamento do CARF decidiram, por unanimidade de votos, converter o julgamento
novamente em diligência, conforme Resolução no 1402-000.657 sob alegação de que existem
elementos contraditórios e imprecisos, tanto em relação ao conjunto probatório do Recorrente,
como presentes nas conclusões do Relatório da Autoridade Fiscal. E, ainda, parte da nova
documentação acostada pela Instituição Financeira, referente aos registros das Unidade Externas
(fls. 2918 a 2921), estão parcialmente ilegíveis, ainda que seja claro se tratar de certificações de
países estrangeiros sobre suas filiais.
Assim decidiu que “diante do cenário inconclusivo e de elementos que
diretamente contrapõe a conclusão do Relatório (que inaugura novo argumento para a rejeição de
parcela do crédito pretendido), os quais não foram devidamente processados ou analisados,
mostra-se razoável e prudente o envio dos autos à Unidade Local, para o processamento de tais
novas informações e provas, antes da derradeira apreciação das razões recursais.”
Desta forma, resolveu-se por determinar nova realização de diligência para os
seguintes esclarecimentos:
1.a) intime o Contribuinte para apresentar cópias plenamente legíveis dos
documentos de fls. 2892 a 2921;
1.b) diante da presente oportunidade investigativa que se faz imperiosa, à luz do
princípio da busca da verdade material e da racionalização do processo administrativo, no
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

momento de cumprimento do item 1.a supra, poderão ser também apresentados novos
documentos e esclarecimentos, em relação exclusiva ao valor do IRRF de R$ 989.673,71, cujo o
crédito correspondente foi denegado sob a afirmação de que as remessas de valores
correspondentes à sua incidência foram efetuadas a terceiros, e ao seu registro correspondente na
DIPJ 2005.
2.a) Considerando o teor do Parecer COSIT no 02/2018, deve a Autoridade Fiscal
analisar os documentos desde já acostados aos feito, bem como toda a nova documentação a ser
fornecida pelo Contribuinte na oportunidade desta diligência, verificando se prevalece ou não a
constatação de que o valor de IRRF na monta de R$ 989.673,71 é referente a remessa de
numerário a terceiros e, ao final, concluir sobre regularidade de sua utilização na formação do
crédito pretendido.
2.b) Se considerada insuficiente a documentação fornecida para se alcançar uma
conclusão, poderá se proceder a novas intimações e diligências, in loco.
3) Elaborar Relatório conclusivo, demonstrando e explicando de forma técnica e
clara as conclusões obtidas, justificando a manutenção ou a modificação da conclusão alcançada
anteriormente, quando do cumprimento da v. Resolução no 1202000.210, e a procedência ou não
dessa parcela controversa do crédito pretendido.
4) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a abertura
do devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para julgamento.
Retornado o processo a origem a Autoridade Fiscal intimou o Recorrente e
identificou inconsistências no primeiro relatório e propôs as suas devidas modificações.
Basicamente, a Autoridade Fiscal verificou que o Recorrente não ofereceu integralmente à
tributação os lucros auferidos pela filial nas Ilhas Cayman, registrados na sua DRE às fls. 2666.
Segundo o Fiscal o valor a ser oferecido deveria ter sido de R$ 151.726.177,60, enquanto foi
oferecido somente o valor de R$ 49.356.051,01. Sendo que o IRRF passível de compensação
seria de R$ 1.481.724,18.
Além disso, a Autoridade Fiscal concluiu que os valores de IRRF sobre remessas
para terceiros e à “Agência New York ” a serem denegados correspondem ao montante de R$
763.431,66 (fls. 3562/3564), pois não cumprem os requisitos de serem filiais, sucursais,
controladas ou coligadas da pessoa jurídica no Brasil.
Diante dessas conclusões o Recorrente pede que essas sejam afastadas, pois (i) a
nova diligência deveria ser restringir a prestar esclarecimentos quanto ao valor de IRRF de R$
989.673,71 e (ii) o Recorrente ofereceu integralmente à tributação o lucro apurado por aquela
agência no exterior em função de ter parcelado o auto de infração correlato (processo
administrativo 15561.000092/2006-14).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

Como anteriormente já apreciado, reitera-se que o Recurso Voluntário é
manifestamente tempestivo e preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
A controvérsia principal do presente processo diz respeito à verificação da
composição do saldo negativo do IRPJ informado na DIPJ do ano-calendário de 2004, onde a
autoridade administrativa de origem e o acórdão recorrido concluíram que:
i)
não poderia ocorrer a compensação das estimativas mensais do IRPJ
discutido judicialmente;
ii)
não houve a comprovação integral do IRRF compensado; e
iii)
não ocorreu a comprovação do oferecimento à tributação dos lucros de
filiais, sucursais, coligadas ou controladas e, portanto, não se poderia
aproveitar integralmente o IRRF retido (código 0481).
Antes de entrar no mérito das questões apresentadas, cabe-se destacar que deste a
entrega da DCOMP o Recorrente apresenta divergências de informações, apresentando saldo
negativo divergente entre DCOMP (R$ 137.055.800,64) e DIPJ (R$ 127.755.490,95).
Indeferindo o DCOMP, o Recorrente apresenta novo valor de saldo negativo (R$
138.662.459,14) e por último, na DIPJ, finalmente retificada, o valor de saldo negativo de R$
128.007.046,08, sendo que na última manifestação (e-fls. 3748 a 3761) o saldo negativo é de R$
127.755.490,95. Ou seja, volta-se ao saldo negativo da DIPJ original. Além disso, tiveram-se
outras inconsistências na apresentação dos valores referentes ao Imposto Retido na Fonte, bem
como novas informações que foram surgindo no decorrer do processo administrativo fiscal em
questão. O que demonstra que nem mesmo o Recorrente tem domínio de qual é o verdadeiro
saldo negativo de IRPJ que tem direito. Todas essas inconsistências e novas informações
dificulta a identificação da verdade dos fatos.
Feita essas considerações passa-se a análise dos méritos:
1) Do crédito de IRPJ apurado na DIPJ/05
Conforme o Recorrente, após serem considerados diversos ajustes devidos foi
realizado a retificação da DIPJ para constar como saldo negativo o valor de R$138.613.059,72.
Contudo, conforme a Ficha 12B – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (e-fl. 1812)
o valor do saldo negativo é R$ 126.345.841,28. Logo, para se chegar ao valor do saldo negativo
de R$138.613.059,72 deve-se adicionar o valor de R$ 12.267.218,44 que é justamente os valores
correspondentes IRPJ discutido judicialmente, veja:
Saldo Negativo DIPJ
126.345.841,28
IRPJ- Remuner. Variável Diret. - MS 1999.61.00.056923-6
6.628.710,27
IRPJ-Lucros no Exterior- MS 2003.61.00.003618-5
5.638.508,17
Saldo Negativo Ajustado
138.613.059,72
Portanto, para que o valor do saldo negativo seja de R$ 138.613.059,72 ou R$
137.055.800,64, resta claro, que deve-se adicionar os valores de IRPJ discutidos judicialmente.
Logo, não se trata apenas de equívocos no preenchimento da DIPJ, como alegado pelo
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

Recorrente, e sim de imposto que está sob judice. Assim, passa-se ao segundo mérito, qual seja,
dos Débitos com Exigibilidade Suspensa.
2) Dos Débitos com Exigibilidade Suspensa
Segundo o Recorrente o saldo negativo pleiteado é composto pela diferença entre
o IRPJ devido, excluído os valores do exigível suspenso por força do disposto no art. 151 do
CTN, e os valores das antecipações efetuadas no decorrer do ano-calendário.
Contudo, conforme planilha do item 1 acima verifica-se que o saldo negativo
pleiteado considera, sim, os valores do exigível suspenso por força do disposto no art. 151 do
CTN.
Desta forma, está correto o entendimento dos julgadores de primeira instância que
entenderam que os valores de R$ 6.628.710,27 e R$ 5.638.508,17 não podem ser reconhecidos
como crédito. Isto porque os valores discutidos judicialmente não possuem o caráter de certeza e
liquidez dos créditos pretendidos em compensação, condições que são exigidas pelo art. 170 do
CTN.
Além disso, o art. 170A do CTN é claro ao vedar expressamente a compensação
dos créditos discutidos judicialmente quando não houver trânsito em julgado da ação judicial
correspondente.
Logo, esses valores discutidos judicialmente somente poderão ser utilizados após
o trânsito em julgado dos referidos mandados de segurança e após a habilitação do crédito nos
moldes da Instrução Normativa que trata das compensações.
3) Do Imposto Retido na Fonte
De acordo com o Recorrente, este não pode ser responsabilizado pelo
preenchimento equivocado das declarações apresentadas por terceiros.
Todavia, a decisão de primeira instância não solicita a retificação das DIRFs para
utilização do IRRF no saldo negativo pleiteado. A DRJ apenas afirma que caberia ao Recorrente
a indicação do registro contábil dos rendimentos correspondentes ao IRRF que deixou de ser
informado em DIRF pelas fontes pagadoras.
Contudo, o Recorrente não trouxe aos autos prova de que realmente realizou o
registro das receitas geradoras do IRRF que pleiteia utilizar no saldo negativo.
Desta forma, os valores do IRRF reconhecido pela autoridade de origem, e
complementado pelo acórdão recorrido, encontram-se devidamente fundamentadas e o não
reconhecimento de parte do IRRF foi devidamente justificado.
Destaca-se que cabe ao contribuinte o ônus da prova de fato constitutivo do seu
direito, nos termos do art. 333, I do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu, devendo
também ser mantida a decisão recorrida.

Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

4) IRF a compensar — código 0481
A decisão da DRJ alegou ausência de comprovação de que os "Juros e
Comissões" (pagos sob o código 0481) tenham sido computados para fins de determinação do
lucro real, nos termos do art. 9° da MP n°2.158-35/2001.
Já o Recorrente, afirmou que ditos rendimentos constavam da ficha 9B
"Demonstração do Lucro Real".
Com intuito de confirmar essa afirmação, realizou-se a primeira Diligência, qual
seja, a da Resolução no 1202-000.210.
De acordo com o Despacho de Diligência da autoridade fiscal (e-fls 2864 a 2867)
concluiu-se que havia comprovação apenas para parte do IRRF incidente sobre as receitas
correspondentes remetidas ao exterior, reconhecendo, dessa forma, o valor de R$ 4.328.748,43,
restando um saldo remanescente, quanto ao IRRF, de R$ 989.673,71.
Por sua vez, o Recorrente em Manifestação, afirmou existir equívoco da
Fiscalização, posto que, de tais R$ 989.673,71, apenas R$ 241.525,97 corresponderiam a
transferências para terceiros, afirmando que os R$ 748.147,81 restantes tratam de imposto retido
próprio passível de composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Sendo assim, dado a controvérsia sobre a glosa de R$ 989.673,71, essa turma
achou por bem realizar uma segunda diligência, conforme Resolução no 1402-000.657 (e-fls
2966 a 2982).
Segundo essa resolução, a Unidade local de fiscalização deveria:
“1.a) intimar o Contribuinte para apresentar cópias plenamente legíveis dos documentos
de fls. 2892 a 2921;
1.b) diante da presente oportunidade investigativa que se faz imperiosa, à luz do
princípio da busca da verdade material e da racionalização do processo administrativo,
no momento de cumprimento do item 1.a supra, poderão ser também apresentados
novos documentos e esclarecimentos, em relação exclusiva ao valor do IRRF de R$
989.673,71, cujo o crédito correspondente foi denegado sob a afirmação de que as
remessas de valores correspondentes à sua incidência foram efetuadas a terceiros, e ao
seu registro correspondente na DIPJ 2005.
2.a) Considerando o teor do Parecer COSIT no 02/2018, deve a Autoridade Fiscal
analisar os documentos de já acostados aos feito, bem como toda a nova documentação
a ser fornecida pelo Contribuinte na oportunidade desta diligência, verificando se
prevalece ou não a constatação de que o valor de IRRF na monta de R$ 989.673,71 é
referente a remessa de numerário a terceiros e, ao final, concluir sobre regularidade de
sua utilização na formação do crédito pretendido.
2.b) Se considerada insuficiente a documentação fornecida para se alcançar uma
conclusão, poderá se proceder a novas intimações e diligências, in loco.
3) Elaborar Relatório conclusivo, demonstrando e explicando de forma técnica e clara
as conclusões obtidas, justificando a manutenção ou a modificação da conclusão
alcançada anteriormente, quando do cumprimento da v. Resolução no 1202-000.210, e a
procedência ou não dessa parcela controversa do crédito pretendido.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

4) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a abertura do
devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para julgamento.”
Concluída a diligência fiscal, a autoridade administrativa elaborou o Relatório
Fiscal de e-fls. 3722/3739, no qual concluiu, em síntese, que:
a) os resultados da filial nas Ilhas Cayman não foram integralmente oferecidos à
tributação, uma vez que foram adicionados, na determinação do lucro real dessa filial no
exterior, o montante de R$ 49.356.051,01 (DIPJ), quando deveria ter sido adicionado o valor de
R$151.726.17,60 (DRE apresentada), correspondente ao somatório dos lucros registrados na
DRE de R$147.171.187,05 (fls. 2666) e o IRRF sobre rendimentos pagos para essa filial de
R$4.554.990,55;
b) os valores de IRRF sobre remessas para terceiros e à “Agência New York”, a
serem denegados, correspondem ao montante de R$763.431,66, pois não cumprem os requisitos
de serem filiais, sucursais, controladas ou coligadas da pessoa jurídica no Brasil, no caso de
terceiros, ou de estarem domiciliados em país com tributação favorecida;
c) o IRRF sobre rendimentos pagos à filial em Grand Cayman corresponde a
R$4.554.990,55, no entanto, o IRRF passível de compensação é de R$ 1.481.724,18, pois deve
ser proporcional aos lucros oferecidos à tributação.
Ao tomar conhecimento do relatório fiscal de diligência e suas conclusões, o
Recorrente alegou a impossibilidade de revisão da parcela incontroversa do crédito compensado,
tendo em vista que o relatório fiscal ultrapassou os limites da diligência fiscal delimitados pela
Resolução no 1402-000.657.
Além disso, o Recorrente tornou claro a existência de um auto de infração
correlato, processo administrativo no. 16561.000092/2006-14, o qual discutia exatamente a
diferença não oferecida dos lucros da filial nas Ilhas Cayman.
Sobre o primeiro ponto de alegação, qual seja, a impossibilidade de revisão da
parcela incontroversa do crédito, não é possível aceitar, pois esse Conselho tem como princípio
básico para julgamento o Princípio da Verdade Material.
Então, para qualquer julgado se busca as verdades dos fatos e a verdade nesse
caso é que o Recorrente não ofereceu a integridade dos lucros da filial nas Ilhas Cayman. Esse
fato é constatado pelo relatório da autoridade fiscal, pelo Recorrente e pelo processo
administrativo no. 16561.000092/2006-14.
Outra verdade é que o valor não oferecido dos lucros da filial nas Ilhas Cayman
foi de R$ 28.295.456,95 (e-fls. 3842, 3846 e 3849) conforme auto de infração, processo
administrativo no. 16561.000092/2006-14, veja:
E-fl 3842:
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

E-fl 3846

Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

E-fl 3849:

Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

Depreende-se das figuras acima relacionadas ao auto de infração, processo
administrativo no. 16561.000092/2006-14, que o valor não oferecido dos lucros da filial nas Ilhas
Cayman foi de R$ 28.295.456,95.
Portanto, o lucro da filial das Ilhas Cayman é o resultado da soma do lucro
apresentado na DIPJ (R$ R$ 47.906.558,64) e do auto de infração (R$ 28.295.456,95),
totalizando o valor de R$ 76.702.015,59 e não o valor apresentado pela autoridade fiscal em seu
relatório de diligência fiscal de R$ R$ 151.726.17,60.
Ressalta-se que conforme documentos apresentados (e-fls 3878 e 3917) o
Recorrente recolheu os valores autuados no processo 16561.000092/2006-14.
Sendo assim, resta claro que o montante de R$ 76.202.015,59 foi integralmente
disponibilizado/oferecido à tributação, inicialmente no valor de R$ 47.906.558,64 (DIPJ) e
depois pelo pagamento do processo 16561.000092/2006-14.
Desta forma, deve-se reconhecer o crédito proporcional de IRRF a esta
disponibilização, nos termos do parágrafo único do art. 9o. da MP 2.158/35 c/c art. 26 da Lei
9.249/95, nos moldes propostos pelo Recorrente no valor de R$ 2.288.112,02, conforme seu
pedido à e-fl. 3761, veja:

Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001332/2006-62

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional pleiteado no valor de
R$2.288.112,02 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e doze reais e dois centavos) e
homologar as compensações até o limite do crédito aqui reconhecido.
É como eu voto.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 3939
DF CARF MF
Original